Tribunal: TJSP
Processo: 1500927-61.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Roubos majorados pelo concurso de agentes – Desclassificação de um dos crimes para furto simples com arrependimento posterior – Recursos ministerial e defensivo
Parcial acolhimento de ambos recursos – Materialidade e autoria comprovadas – Prova oral firme a atestar a veracidade dos fatos descritos na denúncia – Negativa simplista do acusado isolada do conjunto probatório –

Ementa:
Apelação – Roubos majorados pelo concurso de agentes – Desclassificação de um dos crimes para furto simples com arrependimento posterior – Recursos ministerial e defensivo
Parcial acolhimento de ambos recursos – Materialidade e autoria comprovadas – Prova oral firme a atestar a veracidade dos fatos descritos na denúncia – Negativa simplista do acusado isolada do conjunto probatório – Desclassificação afastada – Demonstrado o emprego de violência contra ambas as vítimas – Condenação modificada para dois crimes de roubo majorado, afastado o arrependimento posterior, incompatível com delitos cometidos mediante violência real – Concurso de agentes confirmado pela prova colhida.
Dosimetria – Pena-base fixada acima do mínimo de modo injustificado – Afastamento – Menoridade relativa bem reconhecida, sem reflexo na reprimenda – Inteligência da Súmula 231 do C. STJ – Acréscimo de 1/3 pela majorante – Concurso material não verificado – Reconhecimento da continuidade delitiva, com o aumento de 1/6 à pena – Reprimenda alterada – Regime fechado mantido.
Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000160790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500927-61.2019.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante/apelado
LUCAS BAPTISTA SOARES, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos
recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e por Lucas Baptista
Soares, para condená-lo ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e
20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no piso, por
incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos
do Código Penal, mantida, no mais, a r. sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500927-61.2019.8.26.0571 -Voto no 50.478
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500927-61.2019.8.26.0571
Apelante/Apelado
:
Lucas Baptista Soares
Apelado/Apelante
:
Ministério Público
Comarca
:
Tatuí 2a Vara Criminal
Juiz
:
Fabrício Orpheu Araújo
Voto no 50.478
Apelação Roubos majorados pelo concurso de agentes
Desclassificação de um dos crimes para furto simples com
arrependimento
posterior

Recursos
ministerial
e
defensivo
Parcial acolhimento de ambos recursos Materialidade e
autoria comprovadas
Prova oral firme a atestar a
veracidade dos fatos descritos na denúncia Negativa
simplista do acusado isolada do conjunto probatório
Desclassificação afastada Demonstrado o emprego de
violência contra ambas as vítimas – Condenação
modificada para dois crimes de roubo majorado, afastado o
arrependimento
posterior,
incompatível
com
delitos
cometidos mediante violência real Concurso de agentes
confirmado pela prova colhida.
Dosimetria Pena-base fixada acima do mínimo de modo
injustificado Afastamento Menoridade relativa bem
reconhecida, sem reflexo na reprimenda Inteligência da
Súmula 231 do C. STJ Acréscimo de 1/3 pela majorante
Concurso material não verificado Reconhecimento da
continuidade delitiva, com o aumento de 1/6 à pena
Reprimenda alterada Regime fechado mantido.
Recursos parcialmente providos.

Trata-se de recursos de apelação interpostos
pelo Ministério Público e por Lucas Baptista Soares contra a r. sentença
de fls. 121/125, que julgou parcialmente procedente a ação penal para
condenar o acusado ao cumprimento da pena de 4 meses de reclusão, no
regime inicial fechado, mais pagamento de 3 dias-multa, no mínimo
legal, por incurso no art. 155, “caput”, c.c. o art. 16, ambos do Código
Penal, e ao cumprimento de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime
inicial fechado, mais pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incurso no art. 157, § 2o, II, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500927-61.2019.8.26.0571 -Voto no 50.478
3
Inconformada, recorre a d. representante do
“parquet” insurgindo-se contra a desclassificação de um dos crimes de
roubo para furto, pugnando pela condenação do réu nos termos da
denúncia e pelo afastamento do arrependimento posterior (fls. 131/135).
A defesa, por sua vez, apela buscando a
absolvição por insuficiência de provas (fls. 137/146).
Os recursos foram bem processados, com
contrariedade oferecida pelas partes (fls. 150/151 e fls. 160/166).
Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo e parcial
provimento do apelo ministerial, para condenar o acusado por roubo contra
Leonel, mantendo, todavia, o arrependimento posterior (fls. 171/175).
É o relatório.
Os recursos comportam parcial provimento,
como se verá.
Consta da denúncia que no dia 28 de junho de
2019, no período da noite, na “Praça da Concha”, situada Rua Coronel
Bento Pires, no 86, Centro, na cidade de Tatuí, Lucas Baptista Soares,
previamente ajustado, agindo em concurso, com unidade de desígnios e
identidade de propósitos com indivíduos não identificados, subtraiu, para si,
mediante emprego de violência, 01 (uma) corrente pertencente a Leonel
Ventura.
Consta, ainda, dia 28 de junho de 2019, por volta
de 23h15, na
“Praça da Concha”, situada na rua Coronel Bento Pires,
no 86, Centro, na cidade de Tatuí, Lucas Baptista Soares, previamente
ajustado, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de
propósitos com indivíduos não identificados, subtraiu, para si, mediante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500927-61.2019.8.26.0571 -Voto no 50.478
4
emprego de violência, 01 corrente de prata pertencente a Leandro Oliveira
Miranda Camargo, avaliada em R$ 200,00.
Segundo o apurado, as vítimas estavam na
“Praça da Concha” em companhia de amigos, quando Lucas e indivíduos
não identificados se aproximaram e, mediante violência consubstanciada
em um empurrão, subtraíram a corrente de Leonel, fato este somente
notado momentos depois.
Ao se darem conta do ocorrido, Leonel e Leandro
se dirigiram até os agentes e exigiram que a res furtiva fosse devolvida, o
que foi realizado.
Todavia, Lucas e os indivíduos não identificados
repetiram a conduta, desta vez subtraindo a corrente de Leandro. Assim, o
réu posicionou os dedos na corrente do adolescente e um de seus
comparsas, ao mesmo tempo, empurrou a vítima, culminando com a
subtração do bem.
Leandro exigiu a devolução de sua corrente e,
ante a negativa dos agentes, acionou a Guarda Civil Municipal.
Lucas foi conduzido a Delegacia de Polícia, local
onde foi reconhecido por Leandro como o autor de ambos os crimes de
roubo.
A corrente de Leandro não foi localizada.
A materialidade do delito ficou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 10), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/09),
pelo auto de avaliação (fl. 19), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fl.
14), bem como pela prova oral produzida em ambas etapas da persecução
penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500927-61.2019.8.26.0571 -Voto no 50.478
5
A autoria é incontroversa.
Em juízo, o réu Lucas Baptista Soares negou
os fatos a ele imputados. Alegou que tinha ido a uma adega para comprar
gelo e, quando estava saindo do estabelecimento, foi abordado pelos
policiais. Disse que Leandro o apontou como autor do roubo ao policial (fl.
127 - mídia).
Contudo, a versão exculpatória apresentada pelo
acusado, além de inverossímil, pueril e pouco crível, restou isolada nos
autos, não encontrando qualquer respaldo nas demais provas obtidas no
curso da instrução processual.
Em juízo, o ofendido Leandro Oliveira Miranda
Camargo narrou que estava na Praça da Concha, quando o réu parou o
seu amigo Leonel e “pegou” a corrente dele. Disse que perceberam o furto
apenas alguns instantes depois, ocasião em que ele e Leonel foram até o
réu e exigiram o bem de volta. Afirmou que o réu a devolveu, porém, pouco
tempo depois, Lucas “pegou” a corrente do declarante. Confirmou que o
acusado, nas duas ocasiões, agiu com outro indivíduo não identificado e
que, nas duas oportunidades, enquanto um agente enganchou o dedo na
corrente, o outro empurrou a vítima, provocando o rompimento do objeto.
Por fim, reconheceu Lucas, com absoluta certeza, como sendo um dos
autores dos crimes em apreço (fl. 129 - mídia).
O guarda civil Valdeir Batista de Souza Júnior
relatou que no dia dos fatos a praça estava cheia, pois ali há uma adega
em que vários jovens ficam reunidos. Contou que um adolescente lhe
informou que um indivíduo havia arrancado a corrente de seu pescoço,
indicando Lucas como rapaz em questão. Em razão disso, abordou o réu
(fl. 189 - mídia).
No mesmo sentido foi o depoimento do guarda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500927-61.2019.8.26.0571 -Voto no 50.478
6
civil Sandro Márcio da Silva, que acrescentou que o réu estava
acompanhado de outras pessoas (fls.128 mídia).
Analisados os depoimentos colhidos, não há
como se acolher a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
A vítima foi sempre firme e uníssona ao
corroborar, de maneira pormenorizada, os termos da exordial acusatória,
em sua integralidade. Sabe-se que a palavra do ofendido nos delitos de
roubo se sobressai em relevância probatória para o convencimento do juiz
quanto à autoria, servindo de prova proeminente para o decreto
condenatório, mormente quando confirmada pelos demais elementos de
prova coligidos nos autos.
Registra-se que a vítima, em juízo, reconheceu o
réu com absoluta certeza.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
AGENTES E EMPREGO DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO
CPP E DO ART. 157, § 2o, I E II, DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA
CONDENAÇÃO
CALCADA
EM
DEPOIMENTO
DA
VÍTIMA.
IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE OSTENTA ESPECIAL
RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
PRECEDENTES
DO
STJ.
ARESTO
IMPUGNADO
QUE
GUARDA
PERFEITA
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental
improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1144160/DF, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, j. 28/11/2017).
Outrossim,
os
guardas
responsáveis
pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500927-61.2019.8.26.0571 -Voto no 50.478
7
abordagem e prisão do réu igualmente ratificaram a autoria imputada ao
apelante, buscando a defesa desmerecer suas palavras, mitigando sua
validade como prova apta a embasar a condenação, porém, sem qualquer
razão.
Sabe-se que a palavra dos guardas na fase
inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito
policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos
verdade é que, no caso em testilha, foram ouvidos em Juízo e, nesta
oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido
processo legal.
Com efeito, verifica-se dos autos que, quando da
oitiva dos mesmos, respeitado o contraditório, presentes o réu e seu
defensor, tiveram estes plenas condições de se manifestar, fosse mediante
reperguntas,
pedidos
de
esclarecimentos
ou
impugnações
que
entendessem relevantes.
Sendo assim, descabe afastar a validade do
depoimento dos guardas civis com fundamento, tão-somente, na respectiva
condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como
qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-
lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-
lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das
suas atividades.
De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada
inclusive pelas Cortes Superiores:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500927-61.2019.8.26.0571 -Voto no 50.478
8
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO
DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA
COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As
instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório
amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e
coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação
para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas
para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-
probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial,
a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São
válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as
demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de
qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não
provido”. (STJ, AgRg no AREsp 875769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 07/03/2017).
Não obstante, nada de concreto foi trazido aos
autos no sentido de infirmar os relatos da vítima e das testemunhas, sendo
certo que não teriam razão alguma para imputar a prática de infração tão
grave à pessoa que sabem ser inocente, não se cogitando de absolvição.
Em contrapartida, o pedido elaborado pelo
Ministério Público é de ser acolhido, com a condenação do recorrente por
dois crimes de roubo, afastando-se a desclassificação operada na r.
sentença.
E isso porque o conjunto probatório atestou que
a subtração das correntes de ambos os ofendidos se deu com o mesmo
“modus operandi”, qual seja, mediante empurrão na vítima e puxão na
carremte, que arrebentou o objeto, permitindo a inversão da posse.
Ora, o empurrão configura violência real contra
as vítimas e, portanto, bem delineado está o crime de roubo, com a devida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500927-61.2019.8.26.0571 -Voto no 50.478
9
“vênia” ao entendimento do d. Magistrado “a quo”.
Sobre o assunto, confira:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDEFERIMENTO LIMINAR. ROUBO. SÚMULA 168/STJ. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE.

REGRA

TÉCNICA.

IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. EMPURRÃO CONTRA A VÍTIMA.
SÚMULA 315/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Este Tribunal Superior já
se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a
vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física
apta à caracterização do crime de roubo (AgRg no AREsp 1267357/MG,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018). 2. Incidência da Súmula
168/STJ, segundo a qual não cabem embargos de divergência, quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado. 3. São manifestamente incabíveis os embargos de divergência
opostos com o fim de rever regra técnica de admissibilidade do recurso
especial, nos termos da Súmula 315/STJ. 4. Agravo regimental
improvido.” (STJ, AgRg nos EAREsp 1.267.357/MG, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, Terceira Seção, j. 22/05/2019)
Destarte, é de rigor que o recorrente seja
condenado pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de
agentes, o qual ficou demonstrado, ao longo das duas etapas da
persecução penal, porquanto há provas de que o réu agiu em companhia
de pessoa não identificada.
Alterada a capitulação jurídica, inviável a
manutenção do arrependimento posterior, vez que o artigo 16 do Código
Penal é expresso ao prever que sua aplicação se dá apenas para os crimes
que não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, não sendo o caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500927-61.2019.8.26.0571 -Voto no 50.478
10
dos autos.
Passemos à dosimetria.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal,
em razão das circunstâncias do delito. Contudo, imperioso seu
afastamento,
pois
os
fundamentos
utilizados pelo d. magistrado
sentenciante são inerentes ao próprio tipo penal em comento.
Dessa forma, fixa-se a pena-base no mínimo
legal de 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Na segunda fase, apesar de bem reconhecida a
circunstância atenuante da menoridade relativa, a pena mantém-se no
mínimo, ante a impossibilidade de sua diminuição aquém deste patamar,
com base na Súmula no 231 do C. STJ.
Na
terceira
fase,
de
maneira
correta
o
magistrado exasperou a pena em 1/3 em razão de o crime ter sido
praticado em concurso de agentes, perfazendo 5 anos e 4 meses de
reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Considerando a prática de dois delitos idênticos,
com a devida “vênia” ao entendimento do “parquet”, parece-nos mais
adequado ao caso em tela o reconhecimento da continuidade delitiva,
porquanto foram cometidos ambos os roubos nas mesmas condições de
tempo, lugar e maneira de execução, devendo o subsequente ser havido
como continuação do primeiro.
"PRÁTICA DE VÁRIOS ROUBOS A
ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS
DISTINTOS.
DELITOS
PRATICADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E
MODO DE EXECUÇÃO. UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONTINUIDADE
DELITIVA CONFIGURADA. 1. Para a caracterização da continuidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500927-61.2019.8.26.0571 -Voto no 50.478
11
delitiva é imprescindível o preenchimento dos requisitos previstos no
artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, quais sejam, cometimento de
crimes da mesma espécie, perpetrados nas mesmas condições de tempo,
lugar e maneira de execução, devendo os subsequentes ser havidos como
continuação do primeiro" (STJ – HC 432;875/SP – Rel. Min. Jorge Mussi –
5a Turma – Julg. 12/06/2018 – Publ. 20/06/2018).
Com isso, a reprimenda sofre um acréscimo de
1/6, totalizando 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no piso, nos
termos do artigo 72 do Código Penal.
A substituição penal é impossível, pois não
preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
Quanto ao regime prisional, mantém-se o regime
fechado, considerando a reprimenda aplicada, superior a 6 anos de
privação de liberdade, bem como por terem sido os dois crimes cometidos
mediante violência real contra as vítimas, em concurso de pessoas, a
demonstrar a maior gravidade dos fatos em tela, justificando a escolha do
regime prisional mais gravoso.
Isto posto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelo Ministério
Público e por Lucas Baptista Soares, para condená-lo ao cumprimento da
pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no piso, por incurso no artigo
157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código
Penal, mantida, no mais, a r. sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Salles Abreu
Relator